Tribunal: TJMT
Processo: 1010347-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010347-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
PACIENTE:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela defensora pública, DRA. MELISSA GONÇALVES RODRIGUES VICENTIM, em favor de MIGUEL PEREIRA, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito insculpido no artigo 121, § 2o, II e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal nos autos no. 2787-26.2020.811.0064 (Cód. 706415).
Afirma a impetrante, que:
“Primeiramente, deve ser destacado que o paciente cumpre pena referente a um único fato OCORRIDO EM 31/12/2010, ou seja, HÁ MAIS DE 09 (NOVE) ANOS.
Salienta-se ser esta a única anotação criminal em desfavor do paciente. Um fato ocorrido há mais de 09 (nove) anos, em que o paciente foi condenado a uma pena em regime aberto e se encontrava em liberdade desde então.
Portanto, o paciente tem apenas uma anotação criminal de um fato ocorrido há mais de 09 anos, condenado em regime aberto, estando em liberdade desde então e mesmo assim não voltou a delinquir, ou seja, não indica risco de reiteração delitiva e personalidade voltada para a prática de condutas criminosas por parte do paciente.
O nobre Magistrado de piso, ao decretar a prisão preventiva somente com base em anotação criminal do paciente de forma abstrata, sem demonstrar concretamente que essa anotação indicaria o risco de reiteração delitiva ou habitualidade em práticas criminosas, afrontou o entendimento dos Tribunais Superiores.” (sic)
Sustenta ainda que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem para obter a liberdade provisória ou a substituição da prisão corpórea por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Protesta a impetrante, pela ilegalidade na segregação cautelar do paciente, sustentando que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ao homologar a prisão em flagrante e convertê-la em preventiva, o magistrado assim detalhou a medida:
“Entendo ainda que as medidas cautelares no artigo 319 do Código de Processo Penal, que fora alterada pela Lei no 12.403/2011, são inviáveis, eis que o autuado em questão, primeiramente, cometeu um delito o qual punido com pena superior há 04 anos em regime fechado, bem como, o acusado se encontrava cumprindo pena no executivo de código 175092 (oriundo da Comarca de Primavera do Leste, porém se encontra em trâmite neste juízo, tendo em vista o acusado ter mudado o domicílio).
Desse modo, constato que a sua custódia se faz necessária tanto para garantia de ordem pública, quanto para aplicação da lei pena, vez que sua liberdade é totalmente incompatível com a paz e o sossego da comunidade rondonopolitana, principalmente quanto a integridade física da vítima, haja vista que livre do cárcere poderá retornar a delinquir.
(...) Importante destacar que, conforme narrado pea própria vítima, o autuado já tentou, em outra oportunidade, tirar a sua vida,, tendo desferido diversos golpes com um facão, atingindo as suas duas mãos. Inclusive, conforme narrado pelas testemunhas, o flagrado havia tentado tirar a vida de José da Conceição em outras oportunidades, bem como da vítima Jovane." (sic - id. 42462458)
Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não constato ausência de fundamentação atinente ao caso concreto, visto que o magistrado apontou claramente os indícios de autoria, a materialidade delitiva, bem como o risco de reiteração delitiva, indicando inclusive que o paciente encontrava-se cumprindo pena por outro delito, quando atentou contra a vida da vítima Jovane, sendo que conforme relatos da própria vítima e testemunhas, já havia atentado contra a vida do ofendido e de outra pessoa conhecida como José da Conceição em outras oportunidades.
Dessa forma, não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do beneficiário, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do codex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.
Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014).
04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator